Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007715-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

1. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado ou intentar o acolhimento de interpretação jurídica diversa, insurgir-se pela via recursal apropriada.

2. Ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos declaratórios devem ser desprovidos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Sperafico da Amazônia S.A., contra o acórdão de ID nº 191093690, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, por unanimidade de votos, acolheu em parte os Embargos Declaratórios, opostos contra Acórdão de Agravo de Instrumento (ID nº 180679659), para suprir omissão sem efeitos infringentes.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que existe omissão no Acórdão, pois não analisou o valor originário do crédito tributário (TAD nº 11179835) que, por apresentar valor menor que 80 UPFMT, à época do fato, resultaria na impossibilidade de cobrança do respectivo crédito.

Na certidão de ID nº 192390664, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID nº193668690) pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, no que tange à ausência de análise quanto à vedação legal de cobrança do crédito tributário, uma vez que o montante do crédito, concernente ao mês de outubro de 2014, perfazia o valor de R$ 6.500,16, abaixo do teto mínimo legal de
R$ 8.568,00, correspondente a 80 UPFMT para o período.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do recurso de Embargos Declaratórios, opostos contra Acórdão de Agravo de Instrumento (ID nº 180679659) e, por esse motivo, têm a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos, articulados pelas partes nos autos, foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há obscuridade quando o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal.

2. Constatada a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, pela via dos Aclaratórios, promovendo-se o devido exame do documento preterido.

3. Não obstante a omissão quanto ao documento trazido com a parte na interposição do recurso e ainda que ele permita divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado, sua análise não tem o condão de alterar o entendimento externado no acórdão embargado, já que o valor atualizado do imposto supera o piso de 80 UPF/MT e a penalidade está excluída da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

4. Embargos de Declaração acolhidos em parte, suprida a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos,
não há que se falar em obscuridade no Acórdão vergastado
.

Decisão obscura é aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal,
verbis:

“Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11179835, com valor original tido por devido no importe de R$ 6.500,16 (seis mil quinhentos reais e dezesseis centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5186496/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 21.353,33 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.” (id. 180756186 - p. 5) (g.n.)

Do trecho acima destacado resta evidente que o Acórdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o
valor atualizado

for inferior ao 80 UPF/MT
e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no Processo n.º 5186496/2014 corresponderia a R$ 21.353,33
(
vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

E mais adiante, o Acórdão traz a seguinte consideração sobre a natureza do débito discutido na lide:

“Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.” (id. 180756186).

Nota-se que, neste ponto, o Acórdão refere que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

Ainda como razões dos Aclaratórios, a Embargante defende que, ao contrário do que constou no Acórdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento onde apresenta o recorte de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a informação (id. 181332153 - p. 3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que entendo necessário corrigir essa imprecisão para extirpar do Acórdão a menção de que não é
“possível distinguir a natureza do débito”.

Entretanto, o reconhecimento desse fato não altera o entendimento contido no Acórdão, já que o crédito do imposto, atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 21.353,33 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre-me esclarecer
que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção, os Aclaratórios merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do Acórdão que diz não ser possível verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação.

Fora esse tópico, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
interpostos apenas para
extirpar do Acórdão a menção de que não é
“possível distinguir a natureza do débito”
e esclarecer que essa mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Desembargadora Relatora

[Grifos do original]

Conforme se denota, a tese concernente ao teto mínimo de 80 UPFMT foi analisada pela decisão embargada, a qual expressamente optou pela tese de atualização do crédito tributário referente ao
Processo Administrativo n.º 5186496/2014, o que resultou em montante acima do referido teto mínimo, por alcançar a quantia de R$ 21.353,33 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Desse modo, não podem os embargos de declaração serem utilizados para se intentar rediscutir o mérito ou obter interpretação jurídica distinta a respeito das normas legais aplicadas ou dos fatos já examinados que fundamentam o Acórdão recorrido.

Nesse sentido, cito julgado deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 2669/DF, JULGADA PELO STF, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO AINDA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES DESDE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 28, DA LEI N. 9.868/98 –
UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS VISANDO À REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
entendem que o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade surgem desde a publicação da ata de julgamento
, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão correspondente ou o seu trânsito em julgado para que os órgãos do Poder Judiciário a apliquem aos processos em curso.

2.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

3. Ausentes os vícios apontados, desprovê-se os embargos declaratórios.

(N.U 0018142-50.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024